Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc. Oficie-se, com urgência, ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora, para que preste informações, haja vista a não disponibilização dos autos nos quais fora proferida a r. decisão ora impugnada. Uma vez prestadas as informações, retornem-me os autos conclusos, para apreciação do pedido liminar. Cumpra-se e intimem-se.